Tribunal: TJBA
Processo: 8046120-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046120-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARCANJO PREMOLDADOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ROCHA BOTELHO, DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: DIOGO TELLES DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela antecipada requerida na inicial, determinando a desocupação voluntária da área pelos réus, ora agravantes, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Os agravantes alegam, em síntese, que detêm a posse mansa e pacífica sobre a área de 13.151,70 m2, parte dela decorrente de dação em pagamento por inadimplemento contratual da agravada UZ TECNOLOGIA LTDA, e parte adquirida por contrato de compra e venda com terceiro. Alegam ainda esbulho possessório por parte dos agravados e ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela liminar possessória. Postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão agravada, com manutenção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para o deferimento da tutela possessória liminar em favor dos agravados; (ii) verificar se a decisão agravada pode ser reformada com base nos elementos trazidos pelos agravantes ao instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de posse decorrente de inadimplemento contratual ou de eventual dação em pagamento não se sustenta sem a existência de instrumento formal ou registro imobiliário, não havendo qualquer prova inequívoca de que os agravantes tenham recebido posse legítima sobre a área objeto da lide.

4. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de posse precária, os elementos dos autos indicam que houve turbação ou esbulho recente, circunstância evidenciada por boletins de ocorrência e imagens da ocupação, justificando a medida liminar de reintegração.

5. O perigo de dano irreparável também se faz presente, diante da ocupação não autorizada por terceiros e da potencial inviabilidade de regularização futura da situação fundiária, a justificar a intervenção imediata do Judiciário para resguardar a posse legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela possessória liminar prevista no art. 562 do CPC pode ser concedida com base em cognição sumária, desde que preenchidos os requisitos do art. 561.

2. A ausência de título jurídico ou registro público em nome do ocupante impede o reconhecimento de posse legítima para fins de obstar a reintegração.

3. A decisão liminar que determina a desocupação de área ocupada irregularmente deve ser mantida quando lastreada em prova documental robusta e diante de risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 0016309-33.2013.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Marta Moreira Santana, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2014; TJ-BA, AI nº 0022478-94.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8046120-47.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

ARCANJO PREMOLDADOS LTDA
e
OUTROS (2)
, e, como agravados,
DIOGO TELLES DE ARAÚJO
e
OUTROS (2)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)